Tribunal: TJDFT
Processo: 0744855-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. JUÍZO RESCINDENTE E RESCISÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com base na apresentação de novos documentos, visando à desconstituição de sentença transitada em julgado, que condenou o autor (requerido na ação originária) em indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito com veículo supostamente de sua propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados caracterizam prova nova e são aptos a alterar o julgamento da ação originária, comprovando a ilegitimidade passiva do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos anexados demonstram que o autor da ação rescisória não era o proprietário do veículo envolvido no acidente que deu origem à ação indenizatória, comprovando sua ilegitimidade passiva. 4. O requerido concordou com o pedido do autor, consolidando a força probatória dos documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ação rescisória julgada procedente. Sentença originária desconstituída, com extinção do processo originário em relação ao autor da rescisória.
Tese de julgamento: “Reconhecida a ilegitimidade passiva de parte com base em prova nova apresentada em ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 6081 PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 25.05.2022.